Tribunal: TJES
Processo: 5024031-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024031-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO BETTERO ALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5024031-59.2022.8.08.0024

Recorrente: DIEGO BETTERO ALVES

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MAIS A MULTA DO FGTS. PARTE RECORRENTE QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO DE 2003 A 2021. AUSENTE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL AO ARGUMENTO DE QUE É INEPTA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR REQUERENDO REFORMA DO ATO JUDICIAL PARA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 330, I, DO CPC. É POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL A QUALQUER MOMENTO EM QUE O MAGISTRADO NÃO ENCONTRAR, NA NARRAÇÃO DOS FATOS, A COERÊNCIA QUE APOIARIA A CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO DE OFÍCIO. RECONHECER A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DO RECORRENTE, PORQUE DESPROVIDA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO, SEM QUE TAL QUESTÃO TENHA SIDO SUSCITADA PELA PARTE NA INICIAL, CONFIGURA JULGAMENTO EXTRA PETITA, VISTO QUE FORA DOS LIMITES DA LIDE, EM OFENSA AOS ARTIGOS 141 E 492, DO CPC. SOMADO A ISTO, A INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSO INOMINADO NÃO É ADMITIDA, SOB PENA DE SUBVERTER-SE O PROCEDIMENTO E PREMIAR-SE QUEM NÃO OS ALEGOU EM MOMENTO OPORTUNO. CONFIGURA VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL, ADEMAIS, PRETENDER QUE SE RECONHEÇA A NULIDADE, SEM IMPACTO SOBRE O CONTRATO VIGENTE. COM EFEITO, TAL DECLARAÇÃO IMPORTARIA A CESSAÇÃO DO VÍNCULO ATUAL, O QUE NÃO É PRETENDIDO PELA PARTE, IMPORTANDO INCONGRUÊNCIA LÓGICA. POR ISSO, NÃO SE COGITA DE TAL DECRETAÇÃO EX OFFICIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)